Tribunal: TJMT
Processo: 1002319-85.2022.8.11.0028
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002319-85.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GONÇALO ANTÔNIO MARQUES DE OLIVEIRA (APELADO), GONCALO ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 711.362.761-73 (APELANTE), DANNYEL WILDY FELIX MENDONCA - CPF: 025.646.051-50 (TESTEMUNHA), JONY MARQUES DE MORAES (TESTEMUNHA), JONY MARQUES DE MORAES - CPF: 953.893.771-68 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÍPICOS DA MERCANCIA. VULNERABILIDADE SOCIAL.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, em razão da apreensão de 4,18g de pasta-base de cocaína, fracionados em 18 porções, e 0,89g de maconha. A defesa requereu a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, sob o argumento de insuficiência probatória quanto à destinação mercantil dos entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos demonstra, de forma segura, a destinação mercantil da droga apreendida; e
(
i
i
) estabelecer se a conduta imputada ao recorrente melhor se amolda ao delito de porte de drogas para consumo pessoal previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A reduzida quantidade de entorpecentes apreendidos, desacompanhada de elementos periféricos típicos da traficância, não autoriza, por si só, a conclusão pela prática do tráfico de drogas.

4.
Os depoimentos prestados pelos policiais militares revelam fragilidade probatória, diante das hesitações, imprecisões e lembranças parciais acerca da dinâmica concreta dos fatos.

5.
A persecução penal não foi acompanhada de diligências investigativas aptas a demonstrar habitualidade mercantil, inexistindo apreensão de balança de precisão, anotações contábeis, aparelhos celulares vinculados ao comércio ilícito, valores expressivos em dinheiro ou monitoramento prévio da atividade criminosa.

6.
O contexto fático evidencia situação de extrema vulnerabilidade social e humana, envolvendo usuários de drogas em local conhecido pelo consumo de entorpecentes, circunstância que exige cautela reforçada na formação do juízo condenatório.

7.
A versão defensiva de que o recorrente era usuário habitual de pasta-base de cocaína encontra respaldo no próprio conjunto probatório produzido nos autos e se mostra compatível com o cenário retratado na instrução processual.

8.
O simples fracionamento da droga não constitui elemento exclusivo caracterizador da traficância, sobretudo diante da ínfima quantidade apreendida e da ausência de outros elementos concretos indicativos de comércio ilícito.

9.
A condenação pelo delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 exige prova concreta, segura e externamente corroborada da finalidade mercantil da substância entorpecente, sendo inviável a formação de juízo condenatório baseado em presunções ou estigmas sociais.

10.
A existência de dúvida razoável acerca da destinação da droga impõe a incidência do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
A apreensão de pequena quantidade de droga, desacompanhada de elementos externos indicativos de mercancia, não basta para caracterizar o delito de tráfico de drogas
”
.

“
O fracionamento do entorpecente, isoladamente considerado, não comprova a finalidade mercantil da substância apreendida
”
.

“
A condenação pelo crime de tráfico exige prova robusta e concretamente corroborada da destinação comercial da droga
”
.

“
A dúvida objetiva quanto à finalidade da substância entorpecente impõe a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, em observância ao princípio do in dubio pro reo
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002319-85.2022.8.11.0028

APELANTE: GONCALO ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de
Gonçalo Antônio Marques de Oliveira
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Consta da denúncia que, em 16 de março de 2021, por volta das 17h15min, no Bairro Santa Clara, em Poconé/MT, policiais militares da Força Tática, durante patrulhamento em região conhecida pelo intenso consumo e comercialização de entorpecentes, abordaram o usuário
Valguimar
Aparecido Silva Arruda
, sendo encontrada com ele uma porção de maconha.

Segundo a narrativa acusatória, o referido usuário teria apontado o recorrente, conhecido como “
Pé de Arraia
”, como fornecedor da substância, razão pela qual a guarnição deslocou-se até o local indicado, ocasião em que o acusado, ao perceber a aproximação policial, teria tentado empreender fuga e dispensado um invólucro contendo substâncias entorpecentes.

Após a apreensão e posterior perícia, constatou-se tratar de 4,18g de pasta-base de cocaína, divididas em 18 porções, além de 0,89g de maconha.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória quanto à destinação mercantil da droga apreendida, requerendo a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Argumenta que a reduzida quantidade dos entorpecentes, aliada à ausência de elementos periféricos típicos da traficância, impede a manutenção do édito condenatório.

Aduz, ainda, que o recorrente é usuário habitual de pasta-base de cocaína, circunstância corroborada pelo próprio contexto probatório produzido nos autos.

Em contrarrazões,
a

Promotoria de
J
u
stiça
, com atribuições no feito,
pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que os depoimentos policiais, aliados ao fracionamento da substância apreendida e à indicação do acusado pelo usuário inicialmente abordado, revelariam suficientemente a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se

pelo conhecimento e desprovimento do recurso, assentando que o conjunto probatório seria suficiente à manutenção da condenação, sobretudo diante da apreensão fracionada da droga e da coerência dos relatos policiais.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à suficiência
,
ou não
,
do conjunto probatório para amparar a condenação do recorrente pelo delito de tráfico de drogas, especialmente no tocante à demonstração segura da destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

Segundo se extrai dos autos, policiais militares da
Força Tática
realizavam patrulhamento em região conhecida pelo intenso consumo de drogas quando abordaram o usuário
Valguimar
Aparecido Silva Arruda
, encontrando com ele pequena porção de maconha.

Na ocasião, o referido usuário apontou o recorrente como suposto fornecedor da substância.

A equipe policial deslocou-se, então, até o local indicado e, segundo os relatos constantes do auto de prisão em flagrante, o acusado teria tentado fugir e dispensado invólucro posteriormente arrecadado pelos agentes.

O laudo definitivo posteriormente juntado aos autos constatou que o material apreendido correspondia a
4,18g de pasta-base de cocaína, divididos em 18 porções, além de 0,89g de maconha.

A sentença condenatória reputou suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, assentando, em síntese, que a palavra dos policiais militares, aliada ao fracionamento da droga e à narrativa do usuário inicialmente abordado, evidenciaria a prática da traficância.

Todavia, o exame detido dos autos revela cenário probatório significativamente mais frágil do que aquele retratado na sentença.

Inicialmente, cumpre registrar que o recorrente teve sua prisão em flagrante relaxada na própria audiência de custódia, oportunidade em que o
j
uízo singular expressamente consignou a inexistência, naquele momento, de prova segura da materialidade e autoria quanto ao delito de tráfico, destacando que a quantidade apreendida era diminuta e compatível, em tese, com uso pessoal.

Na sequência processual, o próprio Ministério Público requereu o arquivamento do feito em razão da ausência do laudo toxicológico definitivo.

Somente posteriormente, com a juntada do exame pericial conclusivo, houve retomada da persecução penal.

Esse dado processual, embora destituído de força vinculante sobre o julgamento de mérito, assume relevância interpretativa no exame global da causa, pois evidencia que, desde os primeiros atos da persecução penal, a imputação esteve assentada em quadro probatório sensivelmente frágil, permeado por incertezas relevantes acerca da efetiva destinação mercantil da substância apreendida.

E é justamente essa fragilidade que permaneceu ao longo da instrução criminal.

Os depoimentos judiciais dos policiais militares, embora formalmente convergentes em alguns aspectos, revelaram lembrança parcial e insegura acerca das circunstâncias concretas da abordagem.

Um dos agentes afirmou recordar-se apenas vagamente dos fatos, circunstância compreensível diante do lapso temporal e da multiplicidade de ocorrências semelhantes enfrentadas rotineiramente.

O outro policial, embora tenha afirmado inicialmente recordar-se da ocorrência, apresentou narrativa marcada por hesitações e imprecisões quando instado a esclarecer aspectos específicos da dinâmica dos fatos, sobretudo no que concerne ao efetivo contexto da suposta mercancia.

Além disso, a própria prova oral revelou cenário de intensa vulnerabilidade social e humana, caracterizado pela presença de diversos usuários de drogas reunidos em área conhecida popularmente como
“
cracolândia
” ou “fumódromo
”, circunstância que exige especial cautela na formação do juízo condenatório.

Com efeito, a reduzida quantidade de droga apreendida
,
4,18g de pasta-base de cocaína e 0,89g de maconha
,
não autoriza, por si só, a inferência automática de mercancia, especialmente quando desacompanhada de elementos periféricos típicos da traficância.

Não houve apreensão de balança de precisão, aparelho celular vinculado à comercialização, anotações contábeis, embalagens vazias, monitoramento prévio, diligências investigativas permanentes, campanas policiais, fluxo de usuários, movimentação financeira suspeita ou qualquer outro elemento concreto apto a demonstrar habitualidade mercantil.

Também não foi apreendida
quantia expressiva em dinheiro
, tendo sido encontrados apenas R$ 13,50 em posse do acusado.

A versão defensiva apresentada pelo recorrente, no sentido de que era usuário habitual de pasta-base de cocaína, longe de surgir isolada ou artificialmente construída, encontra ressonância objetiva no próprio conjunto probatório produzido pela acusação.

O próprio interrogatório do acusado revelou narrativa coerente, linear e compatível com o contexto social evidenciado nos autos.

Em nenhum momento se constatou qualquer elemento objetivo a indicar inserção estruturada do recorrente em atividade mercantil ilícita.

Ao contrário, o que se percebe, lamentavelmente, é um cenário típico de extrema vulnerabilidade social envolvendo usuários de drogas marginalizados e estigmatizados, muitas vezes automaticamente associados à figura do traficante em razão exclusiva de sua presença em locais degradados pelo consumo de entorpecentes.

A circunstância de o recorrente possuir mandado de prisão em aberto à época da abordagem acabou assumindo, na prática, papel central na dinâmica da persecução, circunstância que não pode ser ignorada no exame crítico da prova.

Não se desconhece que o usuário inicialmente abordado apontou o recorrente como suposto fornecedor da droga.

Contudo, a instrução judicial não logrou conferir robustez externa minimamente suficiente a essa imputação inicial.

Não houve confirmação objetiva de venda, entrega, negociação ou qualquer ato inequívoco de mercancia.

Pari passu
, o fracionamento da pasta-base de cocaína igualmente não configura característica exclusiva do tráfico, sobretudo diante do reduzidíssimo peso global da substância apreendida, compatível também com consumo individual progressivo.

Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgRg
no HC 687.674/SP, a mera apreensão de droga fracionada, desacompanhada de elementos externos seguros de mercancia, não basta à configuração do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, mesmo em hipóteses quantitativamente
superiores
à dos autos.

No mesmo sentido, esta Primeira Câmara Criminal, ao apreciar a Apelação Criminal n. 0015647-62.2019.8.11.0042, assentou que
“
a condenação por tráfico exige prova inequívoca da posse consciente e da finalidade mercantil da substância entorpecente, destacando que contradições testemunhais e ausência de elementos externos de corroboração inviabilizam a formação de juízo condenatório seguro
”
.

Em idêntica linha, no julgamento da Apelação Criminal n. 1013283-79.2022.8.11.0015, esta Câmara reconheceu que
“
a
apreensão de quantidade ínfima de droga, desacompanhada de instrumentos de tráfico e inserida em contexto de vulnerabilidade social, não autoriza, por si só, a condenação criminal
”
.

A condenação pelo crime de tráfico exige demonstração concreta, segura e externamente corroborada da destinação mercantil da droga, não sendo admissível a formação de juízo condenatório fundada exclusivamente em presunções derivadas do contexto da abordagem.

O processo penal democrático não admite condenações assentadas em impressões subjetivas, estigmas sociais ou presunções construídas a partir da condição pessoal do acusado.

A dúvida razoável, quando presente de forma objetiva e concreta, deve necessariamente favorecer o réu, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

No caso concreto, embora subsistam indícios de possível envolvimento do recorrente com o universo das drogas ilícitas, o conjunto probatório produzido em juízo não alcança o grau de certeza necessário à manutenção da condenação pelo delito de tráfico.

O que os autos efetivamente revelam, com segurança jurídica suficiente, é a posse de pequena quantidade de entorpecente por indivíduo reconhecidamente usuário de drogas, inserido em ambiente de extrema vulnerabilidade social e humana, circunstância que melhor se amolda à figura típica descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO PROVIDO,
em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para desclassificar a conduta imputada ao recorrente

Gonçalo Antônio Marques de Oliveira
, inicialmente subsumida ao art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal, afastando-se, por conseguinte, a condenação anteriormente imposta e todas as suas consequências penais decorrentes, determinando-se a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de origem para regular processamento e aplicação das medidas cabíveis relativas ao porte de drogas para consumo pessoal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026